Tribunal: TJES
Processo: 0002827-97.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002827-97.2021.8.08.0050

APTE :
LUDSSON GABRIEL DE AGUIAR

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS –

DOSIMETRIA – ANTECEDENTES DEVIDAMENTE AQUILATADOS – PROPORÇÃO – CONSIDERAÇÃO JURISPRUDENCIAL -
PENA
MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Segundo as provas apuradas este estava em posse das substâncias entorpecentes para o fim único de revendê-las
.

2.

Adequada a pena base fixada conforme a previsão normativa disposta pelo Legislador ordinário
onde,
conforme entendimento do STJ,
Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o
quantum
de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.”
AgRg no AREsp 1.659.986/RS

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEG
AR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002827-97.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUDSSON GABRIEL DE AGUIAR SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002827-97.2021.8.08.0050

APTE :
LUDSSON GABRIEL DE AGUIAR

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS –

DOSIMETRIA – ANTECEDENTES DEVIDAMENTE AQUILATADOS – PROPORÇÃO – CONSIDERAÇÃO JURISPRUDENCIAL -
PENA
MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Segundo as provas apuradas este estava em posse das substâncias entorpecentes para o fim único de revendê-las
.

2.

Adequada a pena base fixada conforme a previsão normativa disposta pelo Legislador ordinário
onde,
conforme entendimento do STJ,
Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o
quantum
de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.”
AgRg no AREsp 1.659.986/RS

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEG
AR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 04/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002827-97.2021.8.08.0050

APTE :
LUDSSON GABRIEL DE AGUIAR

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório apresentado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de LUDSSON GABRIEL DE AGUIAR SILVA, contra a sentença de fls. 147/156, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções dispostas no artigo 33 c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

Razões recursais apresentadas às fls. 175/179, onde a defesa sustenta a reforma da sentença, eis que não há provas para a condenação do recorrente, e que a dosimetria da pena deve ser estabelecida com a fração de 1/6 para a única circunstância judicial valorada de forma negativa.

Em sede de Contrarrazões Recursais estampadas às fls. 181/184, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo refuta os argumentos defensivos, sustentando a inviabilidade da reforma pretendida, pugnando ao final pelo desprovimento do Apelo interposto. Entendimento este que foi acolhido pela Procuradoria conforme parecer contido no evento de número 5403100.

Edificado o relatório, passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso em análise.

Afirma o recurso que não há provas da autoria em relação ao acusado, sendo considerado pelos policiais para a prisão somente o fato de que o local é destinado ao tráfico de drogas.

A
materialidade delitiva do crime de tráfico
restou demonstrada através das provas acostadas ao feito conforme
Auto de Prisão em Flagrante Delito às f
l
s. 03/15, Auto de Apreensão às lis. 26, Auto de Constatação de Substância Entorpecente às lis. 28, Formulário de Cadeia de Custódia às f
l
s. 32/34 e Laudo Químico às lis. 95.

A respeito da autoria delitiva
restou indene de dúvida pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial,
bem como vídeo onde foi apreendido o menor, o recorrente e as substâncias,

demonstr
ando
o liame subjetivo do recorrente com as
drogas
apreendidas, restando
comprovada
a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06
.

D
e igual forma demonstrada a causa de aumento de pena estabelecida no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, já que, no mesmo contexto foi apreendido um menor que também participada do ilícito junto com o recorrente.

De outro norte, a despeito do questionamento quanto ao suposto equívoco da sentença em fixar a pena base acima do mínimo legal, observo que a fixação da mesma foi estabelecida em seu patamar legal - inicial de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. O magistrado descartou a preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06 tendo em vista a pouca quantidade de drogas apreendida
.

Sobre a análise do art. 59 do CP, o magistrado só impôs o desvalor aos antecedentes, já que:

[...]
seus ANTECEDENTES são maculados, ressaltando que existem registros de três outras ações penais, com uma condenação por crime anterior aos fatos em andamento, com trânsito em julgado posterior (autos n° 0002332- 24.2019.8.080050). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base (Habeas Corpus STJ 11°456,096-RJ de 02 de agosto de 2018)
1

S
obre o tema:

Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o
quantum
de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.”
AgRg no AREsp 1.659.986/RS

A pena máxima aplicada ao crime do artigo 33 da Lei de Drogas é de 15 (quinze) anos e a mínima de 05 (cinco) anos, sendo o intervalo de 10 (dez) anos a servir de parâmetro a considerar a sua divisão por oito
2
.Assim, dividindo 10 (intervalo de pena) por 08 (número de circunstâncias) tem-se, para cada uma considerada em prejuízo do acusado, a possibilidade de incremento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Tendo o magistrado considerado a pena mínima de 05 (cinco) anos, e fixado ao final da análise do art. 59, do CP, a pena-base em 06 (seis) anos, tem-se que houve um benefício ao recorrente, já que ao resultado correto da pena seria de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses. Entretanto, vedada a
reformatio in pejus
, mantêm-se o patamar fixado.

Ao observar os termos da consideração da causa de aumento de pena descrita no art. 40, da Lei 11.343/06, bem como a reincidência (Trânsito em Julgado em 05/11/2021), também observo não haver equívocos na sentença objeto do recurso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

1
No mesmo sentido: AgRg no HC n. 834.708/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

2
Número de circunstâncias judiciais estabelecidas pelo legislador no art. 59 do CP.